Tribunal: STF
Processo: RE 106065
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
IMPOSTO SOBRE  SERVIÇOS. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS.
-ARTIGO 8. DO DL 406/68: MATÉRIA NÃO PREQUESTINADA (SÚMULA 282 E
356);
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, POIS A TESE JURÍDICA DO
ACÓRDÃO PADRAO NÃO CONFLITA SENAO COM PARTE DO EMBASAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 283).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO